Tribunal: TJDFT
Processo: 0168963-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0168963-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO QUERUBIM GARONCE, EURÍPEDES INÁCIO DA SILVA, GERVÁSIO CARVALHO LIBÓRIO, JAIME CUADROS VILASECA, JOSÉ AVELINO DE OLIVEIRA, JOSÉ PASSOS PORTO, MARIA FERREIRA GONÇALVES, HÉLIO BEBIANO DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente quanto a apresentação de proposta de acordo, retornem os autos à Secretaria para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID no 11781069. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010